Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA RESTITUIÇÃO DE IMPSOTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado.
3. Em que pese a argumentação e combatividade do embargante, destaco que a matéria foi integralmente e corretamente abordada tanto na decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, quanto no julgamento colegiado do agravo de instrumento.
4. Assim, considero que na situação analisada o embargante não aponta nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, apenas alega que seria possível a penhora requerida, ou seja, discute sobre o mérito do julgamento, não sendo os embargos de declaração recurso adequado para modificar a decisão atacada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.